Tribunal: TJMT
Processo: 1041084-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041084-28.2018.8.11.0041
Vistos etc.
A empresa Apelante Datweb Comércio e Serviços de Informática Ltda. requereu a concessão dos benefícios da gratuidade e, de conseguinte, não pagou o preparo recursal.
Por não ter apresentado prova suficiente da sua condição econômica atual, foi intimada para trazer documentos capazes de subsidiar o pleito; contudo, os documentos acostados não foram suficientes para comprovar a necessidade do benefício. Assim, o pedido foi indeferido e a Apelante intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal.
A Apelante não recolheu a verba e interpôs Recurso de Agravo Interno que, em 15/09/2021, foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado.
O prazo decorreu sem qualquer manifestação da Apelante e, por fim, os autos foram remetidos à conclusão.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 932, inciso III, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível.
Conforme é cediço, a interposição de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos intrínsecos (subjetivos) e extrínsecos (objetivos) de admissibilidade.
Humberto Theodoro Júnior, bem elucida o tema ao dispor que:
[...] os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso, dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são os concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. (in Curso de direito processual civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971). (sem grifos no original)
Neste caso, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, diante da evidente falta de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja: o preparo recursal.
Portanto, sem maiores delongas, não conheço do Recurso de Apelação.
Diante do não conhecimento do Recurso, de acordo com a jurisprudência do STJ é impositiva a majoração dos honorários advocatícios com escopo no artigo 85, § 11, do CPC; logo, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora